Tribunal: TJDFT
Processo: 0738131-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. PROFESSORA APOSENTADA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO. PERÍODO DE ALFABETIZAÇÃO COMPROVADO. SÚMULA 23 TUJ. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO A PARTIR DA LEI 654/1994. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para declarar o direito da autora a incorporar a GAA no total de 13,2% e para condenar o réu ao pagamento das parcelas vencidas, no importe de R$ 5.170,98 (cinco mil cento e setenta reais e noventa e oito centavos). Alega o recorrente que a lei vigente à época do labor da autora não previa a incorporação aos proventos de aposentadoria, de forma que a decisão proferida ofende a regra do tempus regit actum. Afirma ser irretroativa a Lei Distrital 4.075/2007 e pleiteia a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54628548). Isento do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 54628552).
3. A controvérsia se limita a saber se a parte autora faz jus à incorporação, aos seus proventos de aposentadoria, da Gratificação de Alfabetização - GAA, relativa aos períodos que não foram incorporados quando da aposentação.
4. Em que pesem as alegações do réu, a Lei 654/1994, vigente ao tempo dos períodos pretendidos pela autora, previa, em seu art. 5o, a incorporação da Gratificação de Alfabetização gradativamente, como vantagem pessoal nominalmente identificável, na razão de 1% (um por cento) de seu valor por ano de efetivo exercício nas atividades a que se refere o art. 1° até o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
5. Em atenção ao dispositivo legal, posteriormente submetido às mudanças promovidas pelas leis de n° 4.075/2007 e 5.105/2013, foi editado o Enunciado no 23 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, segundo o qual “em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei 654/1994”.
6. Dessa forma, tendo em vista que a controvérsia se resume ao reconhecimento dos períodos entre 28/02/94 e 01/05/2001, posteriores à Lei 654/1994, mostra-se adequado o reconhecimento do direito à incorporação, devendo ser mantida a sentença proferida.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Isento de custas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.